Tribunal: TJDFT
Processo: 0041095-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PARTE VENCIDA.
A circunstância de a planilha de evolução da dívida trazer informação incorreta acerca da amortização do saldo devedor, ensejando, por ocasião da quitação do contrato, pagamento em desconformidade com as informações estampadas no referido documento, configura violação ao direito do consumidor e enseja a devolução do valor pago a maior.
É indevida a cobrança de valor discrepante do pactuado, em desconformidade com as informações fornecidas pela instituição financeira. Assim, resolvida a relação entre as partes e não configurado engano justificável, adequada a repetição em dobro do montante indevidamente exigido, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.
O pagamento de quantia indevida, ainda que gera transtornos e aborrecimentos ao devedor, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade passível de legitimar o pagamento de compensação pecuniária a título de dano moral.
Os honorários periciais, por terem natureza de despesa processual, devem ser pagos pela parte vencida.